Tribunal: STF
Processo: Rcl 42416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA. ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985. ALEGADA CONTRARIEDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937/RG, TEMA 1.075. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, em 24.7.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ na Ação Civil Pública n. 0100596-57.2019.5.01.0265, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/RG, Tema 1.075.
O caso
    2. Em 30.6.2019, a partir do Inquérito Civil n. 000326.2018.01.006/1, instaurado para apurar irregularidades relativas ao atraso no pagamento dos salários e das férias de professores e auxiliares de administração, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação Civil Pública n. 0100596-57.2019.5.01.0265, objetivando a condenação de Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer e à reparação por dano moral coletivo.
    Em 3.4.2020, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ “acolhe[u] parcialmente as pretensões formuladas por Ministério Público do Trabalho em face de Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, concedendo a tutela de urgência e condenando o réu a satisfazer os títulos deferidos na fundamentação” (fl. 14, doc. 8). Ao examinar a preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré, aquele juízo assentou:
    “LIMITAÇÃO TERRITORIAL
    Aduz a ré a incompetência territorial deste Juízo para apreciar litígios além dos limites do município de São Gonçalo. A ré confunde os conceitos de fixação de competência territorial com extensão da coisa julgada material. 
    Na Justiça do Trabalho, no que se refere à ação civil pública, a questão da delimitação da competência territorial da Vara do Trabalho é disciplinada pela Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI-2 deste Tribunal. 
    A mencionada orientação jurisprudencial, a partir de 2012, passou a ter a seguinte redação, in verbis: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93. I - A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano. II - Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos. III - Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho. IV - Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.”
    Assim, considerando que no presente caso o dano para o qual se busca reparação é de abrangência nacional, conforme infere-se da peça inaugural, rejeita-se a preliminar” (fl. 4, doc. 8).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:
    “Trata-se de embargos de declaração apresentados pela ré, requerendo o sobrestamento do feito com base em decisão proferida pelo STF nos autos do ARE nº 1101937 RG/SP, que determinou a imediata suspensão dos feitos que envolvam a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/1985.
    Rejeito o sobrestamento requerido, visto que a matéria que envolve os presentes autos é diversa do objeto do ARE nº 1101937 RG/SP.
    A preliminar de limitação territorial foi rejeitada com base no preceito constante da OJ 130 da SDIII do TST. (…)
    Destarte, com fulcro nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015, REJEITO os presentes embargos de declaração nesse particular” (fls. 42-43, doc. 8).
    3. Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação, alegando ter a autoridade “Reclamada julg[ado] a ação procedente, auferindo à sentença abrangência nacional, na forma do art. 16 da Lei n. 7.347/85” (fl. 2).
    Assevera que “o STF determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a abrangência territorial da ação civil pública, junto ao RE nº 1.101.937 RG/SP, ante o reconhecimento da repercussão geral, a respeito da discussão de o art. 16 da Lei n. 7.347/85 violar norma constitucional” (sic, fl. 2).
    Sustenta que, “como o STF não se pronunciou sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, ainda é incerto se os efeitos da decisão extrapolam a competência territorial da 5ª Vara do Trabalho da Subseção Judiciária de São Gonçalo” (fl. 2).
    Argumenta que, “não obstante tenha aplicado a OJ nº 130/SDI-II/TST, o fato é que a sentença proferida pelo Reclamado interpreta o disposto no art. 16 da Lei nº 7.347/85, que dispõe que os efeitos da coisa julgada serão erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” e “este C. Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão prolatada pelo Min. Alexandre de Morais, junto ao RE nº 1101937 RG/SP, reconheceu a repercussão geral do tema que versa sobre a abrangência territorial das ações civis públicas, acerca da constitucionalidade do art. 16, da lei n. 7.347/85, que versa sobre a limitação da competência territorial do órgão prolator” (fls. 5-6).
    Requer medida liminar “a fim de que seja determinado que a autoridade reclamada suspenda a tramitação da ação civil pública 0100596-57.2019.5.01.0265, bem como os efeitos da tutela de urgência proferida nesse feito, que fixou multa diária em desfavor da Reclamante, até que o STF se pronuncie junto ao RE nº 1101937RG/SP, definindo a extensão dos efeitos da sentença prolatada pela reclamada, diante do exposto no art. 16, da Lei n. 7.347/85” (fl. 11).
    No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir a tutela de urgência para determinar o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, nos termos em que requerido pelo Ministério Público do Trabalho e nos limites de sua competência territorial estabelecidos pela Orientação Jurisprudencial n. 130/SDI-II/TST, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ teria descumprido a decisão proferida pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, com repercussão geral reconhecida.
    5. Em 16.4.2020, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de suspensão nacional dos processos referentes à aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, tema do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, com repercussão geral reconhecida:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075).
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.
    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade.
    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa”.
    6. Na espécie vertente, a competência do juízo reclamado foi exercida nos termos da Orientação Jurisprudencial n. 130/SDI-II/TST (“III - em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho”), tendo a sentença sido proferida nos estritos limites do pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho.
    Diferente do alegado pela reclamante, na espécie não parece ser necessário haver debate sobre os limites da coisa julgada proferida em ação civil pública, se pode ou não alcançar aqueles que não fizeram parte da relação processual, mas estão nos limites territoriais do juízo sentenciante. 
    Na espécie, a ação civil pública foi ajuizada diretamente contra a reclamante, que figura como ré na ação, pelo que o questionamento lá suscitado está circunscrito à competência do juízo da Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, dirimida com fundamento na Orientação Jurisprudencial n. 130.
    Nesse juízo precário, não parece ter havido aplicação do disposto no art. 16 da Lei n. 7.347/1985, não se evidenciando o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937, com repercussão geral reconhecida.
    7. O deferimento de medida liminar sem oitiva da outra parte (inaudita altera parte) constitui medida excepcional, justificável quando presentes os requisitos legais de plausibilidade do direito alegado e de fundado receio de dano irreparável, o que não se tem na espécie.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado), para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora